Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014719-89.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIELA CARVALHO LOPES CREMA, em virtude de decisão proferida pela juíza da 2.a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1003095-29.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pela Agravante, com fundamento na inexistência de elementos processuais capazes de evidenciar a pertinência do direito material alegado.
O decisum foi complementado pela decisão que rejeitou os Aclaratórios, diante da ausência de omissão no provimento judicial. (ID 34309011- Ação originária).
Inconformada, a Agravante aduz em suas razões que a inscrição nominal restritiva nos cadastros de proteção de crédito é indevida, vez que oriunda de dívida quitada por meio de “cheque à vista”, emitido por EDUARDO CEZARINO CREMA (marido da Agravante).
Segue aduzindo que a Empresa Agravada extraviou o referido cheque, e efetuou a inclusão do nome da Agravante no rol de inadimplentes sem comunicação prévia.
Afirma que a restrição gera danos, vez que impede diversos atos da vida civil e atividades empresariais, afetando diretamente seu poder de compra.
Sustenta que todos os requisitos para concessão da liminar foram demonstrados, inclusive diante do oferecimento de caução idônea no valor litigado, corrigido monetariamente até à data da propositura da Ação, nos termos do art. 300, §1.o, CPC.
Por fim, alega que a Juíza, ao indeferir a liminar a quo, deixou de analisar o recebimento da caução idônea para ressarcir os danos que a Agravada possa sofrer em caso de improcedência da ação. (ID 3342281- Ação originária)
Com esses argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo, para o fim de determinar, desde logo, “que a empresa Reclamada realize a imediata baixa/exclusão da restrição indevida em nome da Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, OFICIANDO-SE diretamente o SERASA e SCPC, para levantamento da restrição, sob pena de multa diária.” (Sic)
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar.
Isto porque, em que pesem aos argumentos vertidos pela Recorrente, ao menos prima facie, não entrevejo a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, porquanto inexistem nos autos quaisquer indícios de prova material a fim de comprovar a quitação da divida objeto da lide.
Com efeito, dessume-se que a matéria aventada na inicial reside na tese de que houve efetivo pagamento da dívida mediante emissão de cheque, todavia, a não há comprovação por parte da recorrente que sequer anexou recibo ou nota fiscal do respectivo adimplemento, o que carece de dilação probatória, sendo necessário, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial mediante o contraditório.
Do mesmo modo, não vislumbro no caso risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que a inclusão do nome da Recorrente no cadastro de proteção ao crédito ocorreu em 12.07.2019, conforme extrato da consulta ao Registro de Serasa sob ID 33283652- Autos de origem.
Nesse raciocínio, tão logo a parte Recorrente tenha oferecido caução idônea, verifico que não estão presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.
Por essas razões, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao juiz da causa.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal